Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial de um (1) ano se aplica aos negócios jurídicos de compra e venda de imóveis consoante previsão dos arts. 500 e 501 do Código Civil.
2. O Regime Jurídico Especial e Transitório, instituído pela Lei n.14.010/2020, expressamente prevê a suspensão dos prazos decadenciais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020.
3. A constatação da fluência, ou não, dos prazos decadências e prescricionais deve, necessariamente, considerar o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020.
4. Apelação provida. Sentença anulada.